Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento das quantias de R$ 1.383,89 (mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), a título de indenização por dano material, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Suscita o recorrente a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, assevera ausência de falha no serviço prestado, bem como culpa exclusiva de terceiro. Requer a reforma da sentença para, afastando a condenação, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64691543) e com preparo regular (ID 64691544 a ID 64691547). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64691548).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43, Lei 9.099/95, ao recurso poderá ser atribuído efeito suspensivo para evitar o risco de dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo recursal rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Verifica-se a pertinência subjetiva na presente causa, pois o réu é titular dos direitos objeto dos pedidos formulados pelo autor, inclusive na ótica da teoria da asserção, legítimo portanto para constar no polo passivo, mormente tratando-se de relação de consumo.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Narra a parte autora que sua linha de telefonia móvel ficou inoperante em razão da transferência de titularidade a terceiro, o que ocasionou o acesso a aplicativos bancários e a utilização do cartão de crédito em diversas compras.
7. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
8. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. No caso, em que pesem as alegações do réu, embora não exista responsabilidade pela transferência de titularidade do celular, o mesmo não pode ser dito em relação aos serviços disponibilizados pelos aplicativos. Não consta nos autos o fornecimento de senha pessoal, o que por si só deveria ser suficiente para impedir a realização de transações bancárias e demonstra a falha na segurança do aplicativo. Ademais, foram realizadas diversas transações bancárias nos mesmos estabelecimentos em um curto período, sem que qualquer bloqueio preventivo fosse realizado.
10. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno, que fundamenta a condenação por danos materiais.
11. Quanto ao pedido de reforma da sentença para exclusão dos danos morais, também sem razão o recorrente. Mesmo ciente da contestação da quantia, o recorrente promoveu o desconto em conta do valor integral da fatura do cartão de crédito, restringindo a autora de parte significativa de seu patrimônio por mais de um mês.
12. Cabe esclarecer que a indenização por danos morais decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, a situação vivenciada pela autora trouxe ansiedade e preocupação fora do comum, mormente considerando a movimentação não autorizada de dinheiro de sua conta, além de todos os aborrecimentos para a solução do problema e o ressarcimento dos danos. Tal situação supera os meros aborrecimentos do cotidiano e atinge a personalidade da consumidora, merecendo reparo.
13. Quanto ao valor do dano, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
14. Consideradas as diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante arbitrado é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.